Tribunal: TJPA
Processo: 0810540-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810540-49.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VALDELIRIO DE SOUZA MARQUES, MARIA CONCEICAO RODRIGUES MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. ASCENDENTES. DEPENDÊNCIA DEMONSTRADA.
art. 6º, V, § 5º da LC nº 39/2002
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Vislumbro demonstrada a dependência econômica dos agravados em relação a ex-segurada, falecida, em atenção ao disposto no art. 6º, inciso V, §5º da Lei Complementar Estadual nº 0039/2002, bem como a Instrução Normativa 001/2010, de 10 de fevereiro de 2010 do IGEPREV.

2. Demonstrada, nos autos de primeiro grau, a filiação e falecimento da ex-segurada (Num. 12106183 - Pág. 1), a percepção de remuneração inferior a dois salários mínimos do senhor WALDELIRIO DE SOUZA MARQUES (Num. 12570146 - Pág. 2) e da senhora MARIA CONCEIÇÃO R MARQUES (Num. 12570146 - Pág. 1), a dependência econômica de ambos (Num. 13374872 - Pág. 2), ao passo que a descendente falecida era solteira à época do óbito, conforme certidão anexada aos autos (Num. 12106183 - Pág. 1), tendo como residência o mesmo endereço de seus pais, conforme comprovantes juntados aos autos de origem.

3. Além disso, os agravados foram indicados pela ex-segurada como seus dependentes, conforme de observa de declaração fornecida por Gerente de Cadastro do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Num. 12106746 - Pág. 2), além de declarar em seu imposto de renda os agravados como seus dependentes (Num. 13374874 - Pág. 3).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
, devidamente representado por procuradora habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Santarém/PA que, nos autos da
ação previdenciária para concessão de pensão por morte com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada c/c verbas pretéritas
ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES MARQUES e VALDELÍRIO DE SOUSA MARQUES
, deferiu pedido liminar no sentido de determinar

ao
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ - IGEPREV
,
a imediata concessão e pagamento do benefício de pensão por morte aos dependentes da ex segurada Vanja Clea Rodrigues Marques, seus genitores, a partir da decisão recorrida.

Em síntese, os requerentes aduziram que
são genitores de VANJA CLÉA RODRIGUES MARQUES, portadora do RG n° 2796960 SSP/PA e CPF n° 647.842.822- 20, falecida em 28 de maio de 2015, no hospital Regional do Baixo Amazonas, tendo como
causa mortis
: câncer de pulmão, metástases cerebrais.

Relatam que a ex-segurada era funcionária pública estadual do Estado do Pará, professora AD-4, nomeado através do Decreto Estadual de 05 de Agosto de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado n° 31227, de 06 de agosto de 2008, para o cargo de professora da disciplina de ciências físicas e biológicas, matricula n° 57190413-2.

Informam que
por serem dependentes econômicos de sua filha Vanja ingressaram com o Requerimento junto aos Requeridos solicitando a concessão de pensão da Segurada VANJA CLÉA RODRIGUES MARQUES, em 20 de outubro de 2015, conforme protocolo em anexo, recebido por Antônia

Josilene de Sousa Pires, Assistente Administrativa, Mat. n° 57234389 – 5° URE

– RH.

Segundo os agravados, até a data do ajuizamento da demanda o requerido não deu resposta aos requerentes, ao passo que na última visualização no sistema do IGEPREV constava a informação de que teria sido arquivado o pedido.

Afirmam não restar dúvidas quanto ao direito pretendido, uma vez que
sua filha Vanja é quem supria financeiramente os Requerentes, que

hodiernamente vivem com menos de dois salários mínimos e por conseguinte, de se ter o retroativo ao qual tem direito, assim como, a pensão devida.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DEFIRO o pleito liminar para determinar a imediata concessão e pagamento do benefício de pensão por morte aos dependentes da ex segurada Vanja Clea Rodrigues Marques,
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES MARQUES e VALDELÍRIO DE SOUSA MARQUES
, seus genitores, a partir da presente decisão.

Intimem-se.

Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, deixo de designar, no presente momento, a audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do CPC, dada a baixa probabilidade de acordo.

CITEM-SE
os Requeridos para contestar a ação no prazo legal, advertindo-os de que a ausência de contestação implicará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Após a apresentação da contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias úteis, apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, e sendo deduzido alguma das preliminares constantes do art. 337 do CPC ou, ainda, causa extintiva, modificativa ou impeditiva do, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação direito do Autor de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III - em sendo formulado reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

P.R.I.”

Em suas razões recursais, o IGEPREV

dispõe o seguinte: concessão de efeito suspensivo; não cabimento da tutela de evidência/urgência; esgotamento do objeto da ação; ausência
da probabilidade do direito e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação; genitores da ex-segurada recebem proventos de aposentadoria;
impossibilidade de manutenção da tutela deferida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Em decisão interlocutória deixei de conceder o efeito suspensivo pretendido (
Num. 2560443 - Pág. 1/3
), por entender ausentes seus requisitos.

A secretaria do Juízo certificou a ausência de apresentação de contrarrazões (
Num. 2711031 - Pág. 1
).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No presente caso, entendo que o presente recurso não deve ser provido.

Conforme relatado acima, os requerentes aduziram que
são genitores de VANJA CLÉA RODRIGUES MARQUES, portadora do RG n° 2796960 SSP/PA e CPF n° 647.842.822- 20, falecida em 28 de maio de 2015, no hospital Regional do Baixo Amazonas, tendo como
causa mortis
: câncer de pulmão, metástases cerebrais.

Relatam que a ex-segurada era funcionária pública estadual do Estado do Pará, professora AD-4, nomeado através do Decreto Estadual de 05 de Agosto de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado n° 31227, de 06 de agosto de 2008, para o cargo de professora da disciplina de ciências físicas e biológicas, matricula n° 57190413-2.

Informam que
por serem dependentes econômicos de sua filha Vanja ingressaram com o Requerimento junto aos Requeridos solicitando a concessão de pensão da Segurada VANJA CLÉA RODRIGUES MARQUES, em 20 de outubro de 2015, conforme protocolo em anexo, recebido por Antônia

Josilene de Sousa Pires, Assistente Administrativa, Mat. n° 57234389 – 5° URE

– RH.

Pois bem, o art. 6º, inciso V, §5º da
Lei Complementar Estadual nº 0039/2002, dispõe o seguinte:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.
(NR LC44/2003)
”

Feitas essas considerações, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que vislumbro demonstrada a dependência econômica dos agravados em relação a ex-segurada, falecida, em atenção ao disposto no art. 6º, inciso V, §5º da
Lei Complementar Estadual nº 0039/2002, bem como

a Instrução Normativa 001/2010, de 10 de fevereiro de 2010 do IGEPREV.

Isso porque resta demonstrada, nos autos de primeiro grau, a filiação e falecimento da ex-segurada (
Num. 12106183 - Pág. 1
), a percepção de remuneração inferior a dois salários mínimos do senhor WALDELIRIO DE SOUZA MARQUES (
Num. 12570146 - Pág. 2
) e da senhora MARIA CONCEIÇÃO R MARQUES (
Num. 12570146 - Pág. 1
), a dependência econômica de ambos (
Num. 13374872 - Pág. 2
), ao passo que a descendente falecida era solteira à época do óbito, conforme certidão anexada aos autos (
Num. 12106183 - Pág. 1
), tendo como residência o mesmo endereço de seus pais, conforme comprovantes juntados aos autos de origem.

Além disso, os agravados foram indicados pela ex-segurada como seus dependentes, conforme de observa de declaração fornecida por Gerente de Cadastro do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (
Num. 12106746 - Pág. 2
), além de declarar em seu imposto de renda os agravados como seus dependentes (
Num. 13374874 - Pág. 3
).

No que tange à tutela antecipada concedida pelo Juízo singular, entendo por bem destacar que em demandas dessa natureza, a jurisprudência pátria vem entendendo ser cabível. É o que se verifica a seguir:

“Observo, assim, que a decisão proferida pela Corte na
ADC 4-MC/DF
, Rel. Min. Sidney Sanches, não veda toda e qualquer antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, mas somente as hipóteses taxativamente previstas no art. 1º da
Lei 9.494/1997
. A preocupação do Plenário desta Corte, no julgamento da
ADC 4-MC/DF
, foi justamente preservar a Fazenda Pública contra o deferimento generalizado de tutelas antecipatórias, em sede de cognição sumária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Ora, diversamente do sustentando pelo reclamante, a decisão reclamada não deferiu antecipação de tutela nas hipóteses vedadas pela lei, nem considerou inconstitucional dispositivo da
Lei 9.494/1997
. (...) Além disso, aplica-se ao caso a
Súmula 729/STF
, segundo a qual "a decisão na
Ação Direta de Constitucionalidade 4
não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária".
[
Rcl 8.335 AgR
, rel. min.
Ricardo Lewandowski
, 2ª T, j. 19-8-2014,
DJE
167 de 29-8-2014.].”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – Decisão que indeferiu a tutela antecipada para concessão da pensão por morte – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Rol exemplificativo estabelecido pelo art. 14 do Dec. Est. nº 52.860, de 02/04/2.008 – Documentos apresentados que demonstram satisfatoriamente a existência de união estável – Não aplicação das vedações previstas nos arts. 2º-B da Lei Fed. nº 9.494, de 10/09/1.997, e 1º, § 3º, da Lei Fed. nº 8.437, de 30/06/1.992, tanto por não estarem presentes suas hipóteses, como também por se tratar de verba de caráter alimentar – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido para deferir a tutela antecipada e determinar o pagamento da pensão por morte à agravante.

(TJ-SP - AI: 21960227020188260000 SP 2196022-70.2018.8.26.0000, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 27/11/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/11/2018).”

O
parquet
de segundo grau tem o mesmo entendimento, conforme trecho a seguir:

“Pois bem, compulsando os autos do processo originário, verifico: que a ex-segurada era servidora pública efetiva do Estado do Pará; que o endereço residencial da ex-segurada era o mesmo dos seus genitores; que a ex-segurada realizou a adesão da assistência do IASEP em 04.01.2008, tendo indicado seus genitores como seus dependentes; que os Agravados não têm qualquer vínculo e/ou recebimento do Município de Santarém; que os Agravados são aposentados pelo INSS,
percebendo apenas um salário mínimo
; que a ex-segurada declarava em seu Imposto de Renda os Agravados como sendo seus dependentes; que os Agravados são idosos, tendo sido demonstrado gastos com a saúde

debilitada.”

Desse modo, nesse momento processual, sem desconsiderar que quando da realização da instrução probatória o Juízo singular terá maiores elementos para a formação do seu livre convencimento motivado, entendo que não assiste razão ao recorrente, por isso, o presente agravo de instrumento merece ser conhecido e desprovido.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020